Tribunal: STF
Processo: ARE 1535489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. 1. PRESCRIÇÃO TOTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 297/TST. 2. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SÚMULA 362/TST. DECISÃO DO STF NO ARE 709212: MODULAÇÃO DE EFEITOS, PELA PRÓPRIA CORTE MÁXIMA, COM EFICÁCIA EX NUNC, DESDE 13.11.2014. 3. NATUREZA DO BÔNUS-ALIMENTAÇÃO. SÚMULA 241/TST. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 219/TST. O fornecimento de auxílio-alimentação, como regra geral insculpida no art. 458 da CLT e na Súmula 241 desta Corte Superior, importa em reconhecer a sua natureza salarial. Assim, a concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que preveem a natureza indenizatória de tal benesse, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, pois a alteração unilateral procedida pela Reclamada, mesmo que por força da adesão ao PAT, não pode atingir os empregados anteriormente admitidos - situação do Reclamante. Entendimento em sentido contrário viola o disposto nos artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal; 9º e 468 da CLT; bem como contraria o disposto na Súmula 51, item I, e OJ 413/SBDI-I, ambas deste TST. No caso concreto, o TRT consignou: que o Empregado foi admitido em 11.07.1985; que a verba 'bônus-alimentação' foi instituída em 1987 por norma coletiva; que 'da simples leitura daquela cláusula normativa de 1987, constato a ausência de definição da natureza jurídica do bônus-alimentação, alcançado em pecúnia aos empregados da CEEE na ocasião”. Ressaltou, ainda, que o Reclamante recebeu a parcela antes da adesão da reclamada ao PAT, considerando que foi admitido no ano de 1985 e tal adesão só ocorreu no ano de 1993. Nesse contexto, a Corte de origem deu provimento ao recurso para reconhecer a natureza salarial do bônus-alimentação. Diante do quadro fático delineado, incide à hipótese o entendimento da Súmula 241/TST, que assim dispõe: “O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais”. Assim, a decisão se apresenta em conformidade com a jurisprudência consolidada do TST, o que torna inviável o exame das indicadas violações de dispositivo legal e/ou constitucional, bem como superada a eventual divergência jurisprudencial (Súmula 333 do TST e art. 896, § 7º, da CLT). De outra face, decidida a matéria com base no conjunto probatório produzido nos autos o processamento do recurso de revista fica obstado, por depender do reexame de fatos e provas (Súmula 126 do TST). Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI; 114, inciso IX; e 202, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente